Tribunal: TJPA
Processo: 0012640-20.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012640-20.1995.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária ajuizada por João Carlos do Nascimento das Neves. A sentença reconheceu a nulidade do ato de licenciamento do autor, a bem da disciplina, ocorrido em 1990, sem a observância do devido processo legal, e determinou sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará, com o pagamento das remunerações retroativas desde o desligamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ato de licenciamento de policial militar, sem prévio processo administrativo disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa, é válido, mesmo diante da ausência de estabilidade no serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo que resulte na exclusão de servidor público, ainda que sem estabilidade, deve observar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.

A simples ausência de estabilidade não afasta a exigência de procedimento formal com garantias mínimas de defesa antes da aplicação de sanções administrativas com efeitos gravosos, como o desligamento do serviço público.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que o licenciamento a bem da disciplina exige ao menos a instauração de sindicância que assegure a ampla defesa e o contraditório, o que não se comprovou nos autos.

A alegação de violação à separação dos poderes não prospera, pois o controle jurisdicional de atos administrativos se limita à legalidade, sendo legítima a anulação de atos que violem garantias constitucionais.

O pagamento de vencimentos retroativos constitui consequência lógica da reintegração, visando reparar os prejuízos decorrentes do afastamento indevido, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve assegurar o contraditório e a ampla defesa antes de licenciar servidor público, ainda que não estável, a bem da disciplina.

A ausência de processo administrativo disciplinar, com garantia do contraditório e da ampla defesa, torna nulo o ato de licenciamento.

Reconhecida a nulidade do desligamento, o servidor tem direito à reintegração e à percepção dos vencimentos retroativos, por força da reparação integral do ato ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 00106191420148140040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.12.2023;
TJPA, Remessa Necessária nº 0000479-46.2011.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.05.2022;
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000146-86.2006.8.14.0124, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 08.07.2019;
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0001641-05.2010.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.10.2017.

TURMA VIRTUAL

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 22/09/2025 a 29/09/2025,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática (ID nº 25730832) que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada por JOÃO CARLOS NASCIMENTO DAS NEVES.

A sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina do Agravado, determinando sua reintegração aos quadros da Polícia Militar e o pagamento das remunerações retroativas desde a data do desligamento.

O Agravante, em suas razões recursais (ID nº 26808278), sustenta, em síntese, que o Agravado não possuía estabilidade no serviço público, possuía histórico de transgressões disciplinares e que o licenciamento observou os requisitos legais da época. Alega, ainda, que a decisão monocrática violaria os princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes, postulando pela reforma integral da decisão para reconhecer a legalidade do ato administrativo impugnado e a inexistência do direito invocado pelo Agravado.

Certidão (ID nº 27678012) atesta o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada, assim estabeleceu:

“A alegação do Estado de que o apelado “teve acesso aos autos” não supre a ausência de procedimento com garantias processuais formais mínimas.

Outrossim, a decisão não determinou a imediata concessão de reforma, mas apenas a reintegração formal do autor, cabendo à Administração, de forma motivada, deliberar sobre sua situação funcional, o que preserva a separação entre os Poderes.

Quanto aos salários retroativos, é pacífico o entendimento de que, reconhecida a nulidade do ato de exclusão, os efeitos financeiros são consequência lógica da reintegração, não havendo falar em enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, com fundamento, no art, 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do RITJPA, conheço e nego provimento à apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.”

A questão central do presente Agravo Interno reside na análise da legalidade do ato de licenciamento do Agravado, JOÃO CARLOS NASCIMENTO DAS NEVES, a bem da disciplina, ocorrido em 1990, sem a instauração de processo administrativo disciplinar que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa.

O Agravante argumenta que o Agravado não possuía estabilidade e que o procedimento de exclusão seria mais simplificado à época dos fatos, além de alegar que a reintegração e o pagamento de retroativos violariam a separação de poderes e configurariam enriquecimento ilícito.

No entanto, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa é indispensável em qualquer processo administrativo que possa resultar em sanção ou desligamento de servidor público, seja ele estável ou não. A ausência de estabilidade não afasta a necessidade de um devido processo legal.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
EXONERAÇÃO SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. SÚMULA Nº. 20 STF. DIREITO À REINTEGRAÇÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00106191420148140040 17388978, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICENCIAMENTO DO MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU SINDICÂNCIA EM QUE TENHA SIDO ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO ATO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de anulação do ato de licenciamento do Autor das fileiras da PM/PA, bem como a determinação de pagamento dos salários não pagos a partir da data do licenciamento.

2. O Agravado foi licenciado ex officio, a bem da disciplina, nos termos do art. 31, parágrafos 1º e 2º do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Pará (Decreto nº 2.479/82), sem a instauração de procedimento administrativo, circunstância que não é negada pelo Recorrente.

3. Estando constatada a inexistência de processo administrativo ou sindicância em que tenha sido assegurada a observância do contraditório e ampla defesa, não prosperam os argumentos do Agravante acerca da alegada ausência de violação aos princípios constitucionais.

4. Também não prevalece o argumento do Recorrente acerca da impossibilidade de pagamento de valores retroativos à data do desligamento da corporação, uma vez que o Recorrido ficou impossibilitado de exercer suas atividades em decorrência do afastamento irregular procedido pelo Agravante, sendo consequência lógica da condenação, o pagamento dos vencimentos não pagos até a efetiva reintegração ou adequado afastamento, em que sejam observados os princípios constitucionais mencionados anteriormente.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000479-46.2011.8.14.0000 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. DEMISSÃO SUMÁRIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal.

2 - Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal.

3 - Dessa forma, como restou comprovado nos autos, a não instauração do devido procedimento administrativo disciplinar, necessário antes de qualquer ato de exoneração, tem-se que o Ofício n.º 041/01 (ID Num. 1392708 – Pág. 16), que afastou o Apelado do exercício de seu cargo, é ato ilegal e abusivo, e, portanto, o escorreito decisum prolatado pelo D. Juízo a quo, deve ser mantido em todos os seus termos, resguardando-se seu direito ao pagamento de todas as parcelas vencidas e das perdas remuneratórias.

4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000146-86.2006.8.14.0124 – Relator (a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/07/2019)”

“REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA -
POLICIAL MILITAR SEM ESTABILIDADE. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. BASEADO NO REGULAMENTO DISCIPLINAR DA PMPA E ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES.
NORMAS NÃO RECEPCIONADAS PELA CF/88 -
SINDICÂNCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO.
PRECEDENTES DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Na ação de reintegração em cargo público, a implementação de promoção, assim como o cálculo de vencimentos, são decorrentes da eventual procedência da ação e de competência da Corporação Militar. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada; 2- O licenciamento mediante a simples análise de suas alterações, por iniciativa do Comandante Geral da Polícia Militar, está previsto em norma anterior à Constituição Federal/88, não tendo sido por ela recepcionada; 3- O artigo 5º, LV d CF, institui em prol dos acusados, sem qualquer distinção, a plenitude de defesa com os meios e recursos a ela inerentes, restando nulo o ato administrativo punitivo praticado em ofensa a essa garantia constitucionalmente garantida; 4- O militar não estável poderá ser licenciado, a bem da disciplina, sem prévio processo administrativo disciplinar, bastando, para tanto, sindicância em que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que não foi comprovado no caso em julgamento . Precedentes do STJ; 5- A análise da legalidade do procedimento que resultou no licenciamento do apelado, é matéria passível de controle jurisdicional da ilegalidade, em virtude da violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Logo, não há que se falar em exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário; 6- Correção monetária calculada com base no IPCA partir da vigência da Lei 11.960/2009 e pelo INPC em relação ao período anterior. Dies a quo é a data em que cada parcela deveria ter sido paga, respeitados os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em obediência a declaração de inconstitucionalidade parcial do art . 5º da Lei 11.960/09 nos autos da ADIN 4.357/DF e o Resp. 1205946/SP; 7- Juros moratórios devem incidir a partir da citação do IGEPREV, sendo utilizados os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança . Inteligência do art. 219 do CPC e art. 1º-F da Lei 9.494/97 modificada pela Lei 11 .960, de 29/06/2009; 8- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Preliminar rejeitada e no mérito, apelo desprovido. Em reexame, sentença parcialmente reformada para adequar os consectários legais.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0001641-05 .2010.8.14.0000 9999183043, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2017, 1ª Turma de Direito Público)”

Conforme destacado na decisão monocrática agravada, o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República de 1988, garante o direito ao contraditório e à ampla defesa a todos os envolvidos em processos administrativos. Este direito fundamental não pode ser mitigado pela ausência de estabilidade ou pela natureza militar do vínculo, conforme entendimento desta Corte.

Portanto, é inválido o licenciamento fundamentado em sindicância que não oportunizou ao autor a produção de defesa formal, tampouco se comprovou nos autos a sua ciência e participação efetiva no procedimento, distanciando o ato administrativo das suas finalidades, preceitos e princípios de índole constitucional fundamental.

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE E HISTÓRICO DISCIPLINAR

O argumento do Agravante de que o Agravado não possuía estabilidade e que o procedimento seria mais simplificado não se sustenta diante da garantia constitucional do devido processo legal. A estabilidade é um requisito para a permanência no serviço público, mas não é uma condição para o exercício do direito de defesa.

Quanto ao histórico de transgressões disciplinares, a existência de punições anteriores, por si só, não autoriza o desligamento sem o devido processo legal. Cada nova imputação que possa levar à exclusão deve ser apurada em um PAD específico, com todas as garantias inerentes à ampla defesa e a oportunidade de contraditório efetivo, sob pena de nulidade do ato.

DA SEPARAÇÃO DE PODERES E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

A intervenção do Poder Judiciário para anular atos administrativos eivados de ilegalidade não configura violação ao princípio da separação de poderes. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade, não adentrando no mérito administrativo. No presente caso, a anulação decorre da inobservância de preceitos constitucionais e legais que garantem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando, portanto, um controle de legalidade.

Ademais, o pagamento de salários retroativos é consequência lógica da reintegração do servidor que foi indevidamente afastado. Reconhecida a nulidade do ato de exclusão, o servidor é considerado como se nunca tivesse sido desligado, fazendo jus às remunerações que deixou de receber. Não se trata de enriquecimento ilícito, mas sim de reparação de um dano causado por um ato administrativo ilegal.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada está em consonância com a legislação e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de desconstituir o entendimento de que o licenciamento do Agravado, sem o devido processo administrativo disciplinar, violou garantias constitucionais fundamentais.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2025